Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E DO CONSELHO DIRETOR. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais proposta por servidor público aposentado contra o Banco do Brasil, sob alegação de correção incorreta e saques irregulares na conta do PASEP, com pedido de condenação ao pagamento de diferenças apuradas.
2. Sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.
3. O autor interpôs apelação para reformar a sentença, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão do PASEP, ocorrência de saques indevidos e equívocos da Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (ii) definir se houve falha do Banco do Brasil na gestão da conta PASEP, seja por erro na atualização monetária, má administração ou saques indevidos.
III. Razões de decidir
5. Se há elementos probatórios suficientes para formar a convicção, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.
6. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP.
7. Os cálculos apresentados pelo autor não consideraram o recebimento de rendimentos em folha de pagamento (PASEP-FOPAG), e caberia a ele comprovar o inadimplemento, já que tal prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador (Tema 1.300/STJ).
8. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 85, §2o e §11; 98, §3o

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.162.222/PE (Tema 1.300), Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 18/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2081158, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 04/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2079170, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão no 1275758, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/08/2020, PJe 01/09/2020.